Tribunal: TJES
Processo: 5008921-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008921-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANILTON JESUS DOS SANTOS
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5008921-65.2023.8.08.0030

Recorrente:
ANILTON JESUS DOS SANTOS

Recorrido:
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, formulada por
ANILTON JESUS DOS SANTOS
, em face de
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, alegando, em síntese, que celebrou com o requerido contrato de consórcio descrito na inicial, mas que não foi contemplado na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual requer a nulidade do contrato e a consequente devolução dos valores pagos de forma integral e imediata.

A r. sentença julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo que se segue:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios, para no desportivo fazer constar: essa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em face de SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil

e JULGO PROCEDENTE, em parte os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DETERMINO que a requerida, quando do encerramento do grupo e devolução do valor pago, seja descontado somente 0,6% sobre o valor da carta de crédito a título de taxa de administração,
devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo e correção monetária, pelo índice INCC, da data da exclusão da parte autora do consórcio.
”

Inconformado,
ANILTON JESUS DOS SANTOS
interpôs RECURSO INOMINADO, buscando a restituição imediata dos valores pagos, sem prejuízo dos danos morais sofridos ou, em segundo plano, seja a recorrida condenada à restituição da parcela paga, deduzindo tão somente a taxa de administração proporcional ao tempo administrado, no caso 0,1% (um por cento), vez que o recorrente efetuou o pagamento de apenas uma parcela em um contrato de longa duração.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Muito embora a recorrente alegue vício de consentimento na celebração do consórcio, não apresentou provas mínimas do ocorrido, razões pelas quais coaduno com o entendimento exarado pelo eminente magistrado sentenciante, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, I, do CPC).

Os diálogos travados entre as partes pelo aplicativo Whatsapp,

não indicam que a administradora ofertou consórcio ao recorrente mediante a promessa de contemplação, chegando à mesma conclusão do magistrado “a quo” por carência de provas.

Desse modo, inexistindo fundamentos para reconhecer a caracterização de vício de consentimento na contratação objeto da lide, não é o caso de nulidade contratual, todavia seguindo o princípio de que ninguém pode permanecer contratado sem seu consentimento, o caso dos autos trata de hipótese de rescisão contratual por desistência do consumidor, devendo ser aplicada a tese contida no enunciado nº 25 das turmas recursais do estado do Espírito Santo:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. superado o irdr nº 22/2015.”

Assim, os valores pagos pelo consorciado devem ser restituídos em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial ou quando da contemplação de sua quota por sorteio (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019). Tal entendimento já é pacificado por esta Turma Recursal.

A sentença deve ser mantida quando cito:

“[...] O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus a declaração de nulidade do contrato, a restituição imediata e integral dos valores pagos e reparação por dano moral.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, analisando os autos, entendo que os pedidos iniciais devem ser julgados parcialmente procedentes, pelos fundamentos a seguir.

Observo que a parte autora sustenta ter sido ludibriada pela requerida, porquanto, acreditava que estava contratando um financiamento e, na verdade, contratou um consórcio.

Entretanto, consta nos autos o contrato de consórcio devidamente assinado pelo requerente (ID 32194426), no qual contém informações claras e precisas sobre o objeto do contrato.

Da mesma forma, não há provas nos autos de qualquer promessa de contemplação.

Cumpre destacar que, embora o requerente apresente notícias (ID 30561691), investigações e processos na esfera administrativa contra a requerida (ID 30561693), em razão de supostas vendas irregulares, não é possível presumir a partir desses documentos que a venda do autor foi irregular.

Portanto, não restou comprovado nos autos que a parte autora fez a contratação mediante qualquer vício de consentimento, seja erro, dolo ou coação, ônus que lhe cabia, a teor do 373, inciso I do CPC.

Pelo exposto, tenho como válido o contrato de consórcio entabulado entre as partes.

No mais, quanto ao pedido de devolução imediata dos valores pagos e, consequentemente, rescisão contratual, vejo que a adesão ao grupo ocorreu após a vigência da Lei nº 11.795/2008 que, na forma do artigo 22, § 2º cumulado com artigo 30, determina que os consorciados excluídos participarão da contemplação, para efeito de restituição dos valores pagos, o que consiste, em resumo, na continuidade da cota do excluído, até que seja sorteado, para que seja restituído ou, não sendo sorteado, com restituição ao final do grupo, na forma do artigo 31, I do mesmo diploma legal.

Dispõe o § 2º do art. 22, bem como os arts. 30 e 31 da Lei nº 11.795/2008, que:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

[...]

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar:

I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;

Dessa forma, não há qualquer ilícito na não restituição imediata dos valores ao consorciado excluído, amparada por cláusula contratual que prevê a devolução apenas quando houver contemplação ou encerramento do grupo.

Além disso, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.119.300/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, assentou entendimento de que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado não é devida de imediato, mas sim após o encerramento do plano. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 27.8.2010)

Ainda, a mesma Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em 13/09/2017, no julgamento da Rcl. nº 16.390/BA, entendeu que os fundamentos que basearam a orientação consolidada no REsp n.º 1.119.300/RS, que examinou contratos de consórcios celebrados antes de 06/02/2009, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei nº 11.795/2008. Vejamos:

...

Vale dizer que os ditos julgados são posteriores ao julgamento da turma de uniformização do Estado do Espírito Santo (ID 30561698), pelo que, entendo que deve prevalecer o entendimento da superior instância.

Em relação ao pedido subsidiário, quanto ao desconto da taxa administrativa, cumpre registrar que a retenção de valores a este título é legítima, tendo, inclusive, a Augusta Corte Superior de Justiça assentado, por meio de sua Súmula 538, que "as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

No caso sub judice, verifica-se que a proposta aderida pela parte demandante prevê a taxa de administração de 24%, conforme documento indexado no ID nº 32194426, a qual se mostra legítima, todavia, deve ser aplicada sobre o valor devidamente adimplido pela parte consorciada desistente, porém de maneira proporcional, por se tratar da remuneração dos serviços prestados pela administradora ré.

Sob essa perspectiva, ressalto que a administradora tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e Súmula nº 538 do Col. Superior Tribunal de Justiça, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Nesse sentido, a eventual quantia antecipada a título de taxa de adesão deve ser deduzida do total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo, de acordo com o art. 27, §3º, inc. II, da Lei nº 11.795/08, ou seja, não se trata de um acréscimo financeiro, de modo que deve ser respeitado o percentual máximo pactuado.

Assim, a demandada tem direito ao recebimento da taxa de administração de acordo com o percentual estipulado no contrato (24%), calculada sobre o valor do crédito contratado, porém, para fins de restituição, especialmente dos consorciados excluídos, esse percentual deve ser proporcional ao tempo da permanência da parte autora no grupo, isto é, 06 meses, (fevereiro/2022 a julho/2022 - ID 32194427), sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar pelo período em que o serviço não lhe foi prestado. Nesse sentido:

...

Nessa esteira, considerando a duração do grupo de 240 meses, tem-se o percentual médio de 0,1% ao mês, a título de taxa de administração (24%/240). E, haja vista que a parte autora permaneceu no grupo por 06 meses, deve ser deduzido o percentual de 0,6% (0,1% x 6), calculado sobre o total do crédito.

No que se refere, aos descontos referentes a multa contratual e seguro entendo que razão não assiste à ré. Uma vez que, conforme o entendimento da jurisprudência majoritária, a penalidade pela rescisão contratual está condicionada à efetiva comprovação de prejuízo para o grupo consorciado, o que não ocorreu.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, certo é que esses pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, não vejo configurado o dano moral, haja vista que o autor baseia seu pedido de indenização na existência de promessa não cumprida de contemplação, o que, conforme acima exposto, não restou comprovado.

Por fim, quanto ao requerimento da parte autora para que seja expedido ofício ao Ministério Público, nos termos do art. 40 do CPP, tenho por DEFERIR”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da condenação, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)